Tribunal: TJDFT
Processo: 0711417-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711417-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: LUIZ FRANCISCO DA SILVA D E C I S Ã O Vistos, em relatoria eventual. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela antecipada recursal, interposto por FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME contra a decisão proferida nos autos da execução de n.o 0709698-70.2021.8.07.0005, proposta em face de LUIZ FRANCISCO DA SILVA, que reconheceu a impenhorabilidade de R$ 1.366,34 que foram bloqueados na conta do executado mantida no Banco Bradesco (ID 34385951). Em breve síntese (ID 34385952), o agravante alega que o CPC, amparado em jurisprudências atuais, relativizou a questão da impenhorabilidade. Ressalta que a impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC tutela apenas a quota parte dos proventos/soldos/salários/subsídios essencial para o sustento do devedor e para a preservação de sua dignidade, nos termos do REsp 1815055. Sustenta que não pode ser privado de sua remuneração que possui caráter alimentar reconhecido na Sumula Vinculante no 47. Aduz que a declaração da doação foi realizada após o bloqueio e que existem outras movimentações relevantes na conta do Bradesco. Defende que a antecipação de tutela deve ser concedida porque a decisão agravada não está em conformidade com o CPC e os precedentes dos Tribunais. Argumenta que o perigo de dano é evidente, pois quanto mais tempo demorar a concessão da tutela, maior a chance de ocorrerem danos ao agravante que não consegue receber o que tem direito. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a manutenção do bloqueio e penhora do valor de R$ 1.366,34. No mérito, pugna pela confirmação da medida e reforma da decisão. Comprava preparo (ID’s 34385948 e 34385949). É o relatório do necessário. DECIDO. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. No caso, o extrato de ID 113840417 da origem permite identificar que, no mês de janeiro de 2022, foram realizados um depósito do INSS, um PIX de “Samuel” e um PIX de “Raiane”, antes do bloqueio do SISBAJUD que foi realizado em 14/01/2022 (ID 113013747 da origem). No ID 113840415 da origem, Raiane Ferreira dos Santos declara que fez a doação de R$ 1.200,00 para que fosse realizado o pagamento do aluguel do agravado Nesse contexto, R$ 91,34 sobraram do provento de aposentadoria recebido do INSS e R$ 100,00 tem origem do outro PIX realizado. A regra da impenhorabilidade das verbas listadas no inciso IV do artigo 833 do CPC é mitigada pelo disposto no §2o, do mesmo artigo, segundo o qual é admitida a penhora para o pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de 50 (cinquenta) salários mínimos. O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de mitigação da impenhorabilidade dos proventos ou doações prevista no CPC, por se tratar de verba de natureza alimentar, mas não de prestação alimentícia. O Código de Processo Civil, ao tratar da exceção à regra da impenhorabilidade, deixa claro que se refere à pagamento de prestação alimentícia, isto é, alimentos decorrentes de indenização por ato ilícito ou fundados no direito de família, nos termos dos artigos 948, 1.694 e seguintes do CC. Ademais, não restou comprovada a penhora de importâncias salariais excedentes a 50 salários mínimos; nem que tal medida não comprometeria a subsistência digna do devedor e de sua família. Por outro lado, quanto ao PIX de R$ 100,00 realizado por “Samuel”, não é possível verificar a natureza da quantia depositada na conta do devedor. Dessa forma, em análise de cognição sumária, verifica-se a plausibilidade do direito e a probabilidade de provimento do recurso apenas quanto ao valor depositado por “Samuel”. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela antecipada em sede recursal para determinar a manutenção da penhora apenas no valor de R$ 100,00 dos valores bloqueados na conta do agravado mantida no Banco Bradesco. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 18 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora